Tribunal: STF
Processo: Rcl 70185
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO E/OU SOCIEDADE COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF. ADI’s Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Santoro Sociedade de Advogados, contra decisão proferida pela 14ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001081-96.2021.5.02.0018, mediante a qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 48/DF e nº 66/DF, nas Ações Direta de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista, proposta pela ora beneficiária, Viviane Barbosa Leati, em que se discute, além de outros quesitos, o estatuto jurídico aplicável a advogado vinculado à sociedade de advogados sob o regime de associação profissional disciplinado no art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.
 
    3. Noticia que o Tribunal reclamado manteve a sentença de primeiro grau pela qual se reconheceu o vínculo de emprego entre sociedade de advogados e associada, sob o fundamento de que estariam presentes elementos indicadores da existência de relação de emprego entre ambos, inclusive a revelar fraude na contratação.
 
    4. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao entender pela existência do vínculo laboral clássico, afrontou o que decidido na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, na ADI nº 3.961/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). Diz da necessidade de garantia da autoridade da decisão do STF. Cita precedentes.
 
    5. Requer a concessão de medida cautelar, para suspender os efeitos da decisão impugnada e a tramitação do processo de origem, até decisão final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado.
 
    6. Em 14/08/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada, além de determinar a citação da beneficiária com o fim de franquear o prazo para contestação (e-doc. 32).

    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Relata acerca do processo de origem e da respectiva decisão reclamada. Assevera que fora caracterizada a relação de emprego no caso, sendo plenamente aplicável o art. 3° da CLT (e-doc. 36).
 
    8. A Secretaria Judiciária certificou, em 26/09/2024, que a parte beneficiária não se manifestou (e-doc. 39).
 
Decido.
 
    9.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

    13. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que na decisão reclamada teriam sido inobservadas as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF e  RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
    14. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    15. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    16. Com efeito, no julgamento dos referidos paradigmas ditos como afrontados, este Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, de meio ou finalística.
 
    17. Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    18. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. Na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    19. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, impondo-se transcrever os seguintes trechos da sentença proferida pelo Juízo da 18ª Vara do Trabalho de São Paulo (e-doc. 22, p. 26-30; grifos e destaques do original):
 
“(...) - VÍNCULO DE EMPREGO: 
Nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, são pressupostos para configuração da relação de emprego o serviço prestado por pessoa física, de forma pessoal e com habitualidade (não eventualidade), mediante onerosidade e subordinação. 
À Reclamante, em regra, incumbe comprovar o preenchimento destes requisitos, pois fato constitutivo do direito (art. 818, I, da CLT). Contudo, ao alegar que a prestação dos serviços ocorreu de forma autônoma, atraiu a Ré para si o ônus de prova (art. 818, II, da CLT). 
O preposto da Ré reconheceu que “não houve mudança na rotina de trabalho da reclamante antes e após a sua inclusão no contrato social do escritório Stavale, Moreira, Goulart e Barbosa”. 
Ademais, confessou que “a reclamante recebia um padrão fixo mensal mínimo de remuneração”, de modo que inequívoco que valores foram pagos como contraprestação pelos serviços prestados (onerosidade). Nesse sentido, a troca de mensagens com o responsável pela contabilidade, que mensalmente depositava o salário na conta corrente da Autora (ID. f4b0b33). 
Em relação à habitualidade (não eventualidade), restou incontroversa a prestação contínua de serviços entre 2009 e 2020, estando a Reclamante inserida na dinâmica produtiva regular e permanente da Reclamada, com horários e dias de trabalho predeterminados, como faz prova o e-mail de ID. d81ba60. A Reclamada corroborou, ainda, a existência da pessoalidade ao reconhecer, em depoimento pessoal, que “a reclamante não podia substabelecer processos para advogados não vinculados ao escritório Santoro Sociedade de Advogados”. 
A prova documental revela que a Reclamante possuía e-mail e celular corporativos (IDs. 7a02929 | 96dc1f5), bem como cartão de visitas em seu nome (ID. b18bad4). Além disso, confirmou o preposto que “a reclamante constava do site do escritório Santoro Sociedade de Advogados”, restando cabalmente comprovada a prestação pessoal dos serviços.
A subordinação jurídica decorre das afirmações da própria Reclamada em audiência, no sentido de que “as peças elaboradas pela reclamante eram revisadas pela Dra. Raquel; que a reclamante não podia fazer protocolo sem autorização da Dra. Raquel nos casos da reclamada”. 
Nesse sentido, o farto arcabouço documental, notadamente o teor dos e-mails às fls. 60/93, que expõem, em diversas oportunidades, a submissão de peças processuais pela Reclamante ao crivo de sua superiora hierárquica para correção e eventuais alterações cabíveis. 
Como exposto na contestação e observados os documentos de fls. 653/662, a Reclamada adotou software jurídico (SAJ ADV) com objetivo de organizar e fiscalizar a delegação e distribuição de tarefas específicas aos seus advogados. 
Aliás, cite-se mais uma vez o depoimento pessoal da Ré: “que o sistema de acompanhamento processual da reclamada é compartilhado com o escritório Stavale, Moreira, Goulart e Barbosa; que havia cobrança para alimentação desse sistema”. 
Ausente, assim, a autonomia e independência profissional, como pretende fazer crer a Ré. 
Soma-se a isso outro trecho do depoimento pessoal, em que se reconhece que “era necessário solicitar à Dra. Raquel aumento da remuneração, pois a reclamante prestava serviços ao escritório”, fato corroborado pela mensagem de ID. 2b99e2c. 
Igualmente, eventuais ausências e marcações de férias deveriam ser previamente autorizadas pela chefia, conforme ID. c32c144 e fls. 177/186. 
Também a subordinação estrutural, em que o empregado se harmoniza à organização, dinâmica e cultura do empreendimento que lhe capta os serviços, restou devidamente comprovada, pois “os advogados subcontratados como "autônomos" estavam inseridos na dinâmica produtiva do escritório nos processos que estão substabelecidos”. 
Aliás, é inequívoca a inserção da Reclamante na atividade essencial da Reclamada, haja vista a prestação de serviços como advogada em escritório de advocacia. 
A exclusividade na prestação de serviços não é um elemento caracterizador da relação de emprego, mas mero indício a ser avaliado pelo juízo, uma vez que a norma trabalhista não impede que o trabalhador firme dois ou mais contratos de trabalho. Desse modo, trata-se de fato irrelevante para o deslinde da controvérsia. 
Por fim, registro que à Autora era imposta a prestação de contas das despesas realizadas na atividade laboral, conforme fls. 621/624, sendo posteriormente instituído o sistema RESERVE. (fls. 56/57). 
Patente, portanto, que a empregada não assumia os riscos da atividade profissional, os quais permaneciam com a Reclamada (princípio da alteridade). 
Diante da presença de todos os pressupostos para a configuração do liame empregatício, é evidente que o ingresso da Autora na sociedade de advogados ocorreu com a única finalidade de mascarar a prestação de trabalho subordinado e reduzir os custos com contratação de pessoal, com fraude à lei e precarização das condições de trabalho. 
Tal situação torna-se ainda mais clara ao se constatar a periódica alteração do quadro societário, a fim de se adequar às eventuais mudanças do corpo jurídico da Reclamada. 
Destaque-se, por exemplo, que ao deixarem de prestar serviços à Ré no fim de 2012, os advogados George A. Alves e Felipe N. Rocha também se retiraram da sociedade, à época denominada “ALVES, ROCHA, FERREIRA E ESTAVALE SOCIEDADE DE ADVOGADOS” – fls. 94/99. 
Simultaneamente, Samuel R. Moreira, que já estava advogando na Reclamada – conforme substabelecimento às fls. 251, ingressou nos quadros da sociedade, cuja denominação social passou a ser “FERREIRA, STAVALE E MOREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS”. 
Além disso, restou incontroverso que o Sr. Richen Neusen, que sempre agiu em nome da Ré – aliás, é seu o endereço eletrônico que consta na ficha cadastral da empresa às fls. 362 – também era o responsável por gerir as contas da sociedade fraudulenta, inclusive mediante distribuição dos salários a cada um dos advogados (fls. 19). 
Note-se, ainda, que o preposto uma vez mais confessou que “foi o escritório Santoro quem tomou a iniciativa de dispensar a reclamante, em razão da crise; que o escritório mantém a relação com o escritório Stavale, Moreira, Goulart e Barbosa”. Ora, se a própria Ré decidiu que a Autora não mais lhe prestaria serviços jurídicos por meio da sociedade, torna-se inconteste sua absoluta ingerência sobre esta. 
Em verdade, o escritório “Stavale, Moreira, Goulart e Barbosa” atuou como mera filial da Reclamada na Cidade de São Paulo/SP. 
Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para reconhecer o vínculo de emprego entre 02/02/2009 e 30/10/2020, com salário mensal último de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), condenando a Reclamada a subscrever a carteira profissional, atentando-se ao disposto no art. 29, § 4º, da CLT (vedação de anotações desabonadoras).
Embora afirme ter inicialmente prestado serviços como estagiária, também não restaram comprovados os requisitos da Lei nº 11.788/2008. Note-se que sequer apresentando o Termo de Compromisso de Estágio entre as partes. Assim, de forma incidental, declaro nulo o contrato de estágio. 
Desta forma, entre 02/02/2009 e 27/03/2011 deverá constar a função de assistente jurídica, e a partir de 28/03/2011, quando a Autora se inscreveu na OAB, deverá constar a função de advogada (...)”
 
    20. Por seu turno, a 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a sentença, sob os seguintes termos (e-doc. 22, p. 144-151; destaques do original):

“(...)Do reconhecimento do vínculo empregatício 
(...)
Para a caracterização do vínculo de emprego, mister a presença de todos os requisitos legais impostos no art. 3º, da CLT, quais sejam, pessoalidade, continuidade, subordinação e onerosidade. Basta, contudo, a ausência de um destes requisitos, para afastar o liame laboral. 
Não se pode olvidar, inclusive, que o contrato de trabalho é um contrato realidade, e define-se de acordo com o desenrolar da prestação laboral, que se sobrepõe ao aspecto puramente formal da avença. 
Some-se, ainda, que milita em prol do trabalhador a presunção de existência de trabalho subordinado, quando admitida a prestação de serviços. Natureza jurídica diversa de contrato de emprego deve restar robustamente demonstrada nos autos, pois nem toda a prestação de serviço caracteriza uma relação de emprego.
(...)
No caso em apreço, da análise da defesa de fls. 925 e seguintes (ID0f71f45), verifico que a reclamada admitiu a prestação de serviços por parte da autora, razão pela qual à recorrente incumbia o onus probandi dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da reclamante, a teor do que dispõem os artigos 818, da CLT e 373, II, do CPC. 
Deste encargo processual a reclamada não se desincumbiu à contento, eis que sequer trouxe testemunha à audiência de instrução de fls. 1274 (ID- bed050e).
(...)
Com efeito, segundo o depoimento da autora esta iniciou suas atividades para a ré, antes de 2010, tendo sido admitida como estagiária, promovida a assistente jurídica e, posteriormente à advogada. Também segundo a autora, a sua promoção para advogada teria ocorrido após a sua formatura, em 2010, quando obteve a carteira da OAB.
(...)
(.) segundo o depoimento do preposto da ré, o escritório "Stavale, Moreira, Goulart e Barbosa" é subcontratado pelo escritório Santoro Sociedade de Advogados (reclamada), o que teria sido ajustado sem nenhuma formalização entre ambos os escritórios. O preposto também admitiu que a reclamada mantém uma "relação" com o escritório Stavale, Moreira, Goulart e Barbosa, arcando com os gastos deste escritório referentes a passagens e demais custos operacionais. E mais, ainda conforme o depoimento do preposto, a advogada Dra. Raquel é sócia do escritório Santoro Sociedade de Advogados, e a autora constava do site do escritório Santoro Sociedade de Advogados.
Não bastasse isso, o preposto declarou que não houve mudança na rotina de trabalho da reclamante, após a sua inclusão no contrato social do escritório "Stavale, Moreira, Goulart e Barbosa" (antigo, "Ferreira, Stavale e Moreira" - vide fls. 932 - ID-0f71f45 - Pág. 8, item 27), no ano de 2018.
Correto concluir, portanto, que a reclamada e o escritório "Stavale, Moreira, Goulart e Barbosa" se confundem entre si, sendo certo que nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, a autora exerceu as funções de advogada para a ré, ainda que através do outro escritório, Stavale, Moreira, Goulart e Barbosa. 
No mais, verifico que o preposto da ré cuidou de confessar a existência dos requisitos do vínculo empregatício na relação mantida entre a autora e a recorrente 
De fato, o preposto confessou que a autora não poderia substabelecer processos para advogados não vinculados à ré, o que leva à conclusão que a recorrida não poderia se fazer substituir por qualquer outro advogado, caracterizando, assim, a pessoalidade da relação. 
O preposto também confessou que a autora recebia uma remuneração fixa mínima, mensalmente, evidenciando a onerosidade prevista no art. 3º, da CLT, além da assunção dos riscos da atividade econômica, pois sendo sócia, associada ou autônoma, inexistiria uma "garantia" de pagamento mínimo. Aliás, no contrato de sociedade, se a empresa não faturar não se tem como distribuir resultados positivos aos seus sócios. Da mesma forma o trabalhador autônomo, que por sua autonomia na prestação dos serviços, recebe pelo serviço prestado tão somente. 
O representante do escritório réu, também afirmou que a autora não era contratada por processo, o que permite concluir que a recorrida estava sempre à disposição do recorrente. E como bem salientou o i. Magistrado de origem os emails de fls. 567/568 (ID-d81ba60) comprovam que a autora estava inserida no dia a dia das atividades do escritório, inclusive no que se refere à rotina de trabalho em dias de recesso, com horários pré-estabelecidos, comprovando a habitualidade na prestação de serviços.
E quanto à subordinação necessária para comprovação do vínculo, pontuo que o preposto confessou que: as peças processuais produzidas pela autora eram submetidas à revisão pela Dra. Raquel, sócia do réu; os protocolos comuns na atividade jurídica, não poderiam ser feitos pela autora sem a devida autorização da Dra. Raquel; que para a reclamante havia necessidade de solicitação de aumentos à Dra. Raquel, sócia da ré, eis que a recorrida atuava no escritório; que, se durante uma audiência, a autora necessitava se ausentar, deveria informar tal situação à Dra. Raquel.
Tais fatos, acima relatados, comprovam a inexistência de autonomia na prestação de serviços por parte da autora e demonstram a subordinação jurídica prevista no art. 3º da CLT. Aliás, a estrutura criada pela reclamada se distancia também de um contrato de sociedade, quer pela inexistência de "affectio societatis", quer pela existência de garantia de recebimento "salarial" mensal.
Ad argumentandum, os e-mails de fls. 614 e seguintes (ID- ID. b20b68c - Pág. 1) somente corroboram a subordinação jurídica existente entre a autora e o escritório réu. 
Via de consequência, presentes todos os requisitos do art. 3º da CLT, quais sejam, onerosidade, pessoalidade, habitualidade e subordinação, entendo que o i. Magistrado de origem valorou corretamente o conjunto probatório ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre as partes litigantes, o que fica integral mente mantido nesta oportunidade.
Nego provimento. (...).”

    21. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de contratação por vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    22. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação da advogada, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de sociedade simples de prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, frisando-se que a Lei nº 8.906, de 1993, preleciona em seu art. 15, § 2º, que “aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber”.

    23. Nesse contexto, a desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

    24. Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).

    25. No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.
 
    26. Por fim, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    27. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    28. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator